Tribunal: TJSP
Processo: 1001158-73.2017.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – PERMUTA ENTRE BEM IMÓVEL E EM MÓVEL - AÇÃO ANULATÓRIA – RECONVENÇÃO – MATÉRIA PRELIMINAR. 1) Requerentes que apregoam cerceamento do direito de defesa pela negativa de realização de nova perícia. Descabimento. Validade da perícia técnica produzida nos autos, matéria esta já objeto de antrior recurso de agravo de insrumento. 2) Litigância de má-fé pelos requeridos.

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – PERMUTA ENTRE BEM IMÓVEL E EM MÓVEL - AÇÃO ANULATÓRIA – RECONVENÇÃO – MATÉRIA PRELIMINAR. 1) Requerentes que apregoam cerceamento do direito de defesa pela negativa de realização de nova perícia. Descabimento. Validade da perícia técnica produzida nos autos, matéria esta já objeto de antrior recurso de agravo de insrumento. 2) Litigância de má-fé pelos requeridos. Inexistência. Ausência de conduta processual inidônea ou tentativa de indução do Juízo a erro, antes verificando-se apenas a expressão do direito de resposta. 3. Suposta ausência de impugnação específica sobre itens da sentença, apontada em sede de contrarrazões pelos requeridos. Descabimento. Presença de razões recursais claras e suficientes a combater a sentença, irrelevante que os apelantes não tenham impugnado todos os itens do julgado. Matéria preliminar afastada.

RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – PERMUTA ENTRE BEM IMÓVEL E BEM MÓVEL - AÇÃO ANULATÓRIA – RECONVENÇÃO - MÉRITO. Requerentes que narram permuta entre bem móvel ( caminhão ) e imóvel ( terreno ), sustentanto que simularam contrato de venda e compra. Pleito para desfazimento do negócio, devido a vício redibitório do caminhão. Reconvenção pela qual os requeridos pedem a adjudicação compulsória do imóvel a seu favor, nos termos do negócio. Sentença de improcedência da ação principal e procedência da reconvenção. Apelo dos requerentes. Ainda que não exista prova da conclusão formal do negócio na forma de compra e venda, não se nega a intenção das partes em permutarem veículo automotor por bem imóvel, sem qualquer nulidade ou prejuízo a terceiros neste tocante. Permuta que deve ser mantida, inclusive com as disposições livremente pactuadas, concernentes à adjudicação do bem aos requeridos em caso de inércia da outorga de escriura pelos requerentes. Ausência de prova de vício redibitório nos termos aventados pelos requerentes a desfazer a avença. Danos morais não evidenciados,, ausente prova de ilicitude pelos requeridos. Improcedência da ação principal e procedência da reconvenção. Sentença mantida. Recurso de apelação dos requerentes não provido, majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.